Tribunal: STF
Processo: ARE 1424599
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 15, pp. 1-2):



    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO JÁ FINALIZADO E HOMOLOGADO. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS DENTRO NÚMERO DE VAGAS. POSTERIOR ANULAÇÃO DO CERTAME POR DECRETO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. 



    1.No caso dos autos, o Ministério Público do Estado do Ceará ajuizou Ação Civil Pública, buscando: 1) a declaração de nulidade do Decreto Municipal nº 17/2017, que anulou concurso público já finalizado e homologado e, 2) a nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas e dos que figurarem no cadastro de reserva, uma vez constatada a necessidade de preenchimento desses cargos, respeitados os limites da LRF.



     2. O concurso finalizado e homologado gerou para os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital o direito subjetivo à nomeação, conforme tese firmada no julgamento do RE 598.099/MS, com repercussão geral, pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Como a anulação do concurso em tela, indiscutivelmente, afetou a esfera jurídica dos candidatos aprovados, tal anulação não poderia prescindir do devido processo administrativo, em que seria assegurado aos prejudicados o exercício do contraditório e da ampla defesa. Esse entendimento foi firmado pelo Pleno do STF, no julgamento do RE 594.296, também com repercussão geral.



     4. Assim, o Decreto nº 017/2017, anulando o concurso público do Município de Limoeiro do Norte – edital nº 01/2016, sem prévio processo administrativo, merece ser anulado, com o restabelecimento da validade do concurso.



     5. Apelação e Remessa Necessária conhecidas, porém desprovidas”.



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 18).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 93, IX, e 169, § 1º, II, da Constituição Federal, bem como ao art. 109, IV e V, do ADCT.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o concurso público deve respeitar a Lei de Responsabilidade fiscal sob pena de violar o o artigo 169, § 1º, II, Constituição Federal. Argui que (eDOC 20, pp. 15-16):



    “(...) caso o e. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará tivesse enfrentado as comprovadas alegações de violações à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal, que independem de provas, ficaria confirmado que não poderia nem ocorrer a licitação para contratação de empresa de prestação de serviços, muito menos o serviço de realização de concurso público, razões essas que, conforme decidido naquele acórdão do e. STF, com repercussão geral (Tema 161), ficaria plenamente constatado que o Município estava em situação de excepcionalidade lá prevista.



    Portanto, impossibilitada a realização de concurso público devido à situação excepcional vivida pelo Município de Limoeiro do Norte, não existiria direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados. E, nessa situação, para a decretação de nulidade do concurso público seria totalmente desnecessária a instauração prévia de processo administrativo, ante à patente inexistência de ferimento à esfera jurídica dos candidatos aprovados dentro do número de vagas.”



    A Vice-Presidência do TJCE inadmitiu o recurso ante a incidência das súmulas 279 e 280 do STF, bem como pela aplicação do Tema 339 da sistemática de repercussão geral (eDOC 24).



    A parte recorrente interpôs agravo interno sustentando violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal (eDOC 28).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Esta Corte tem jurisprudência firmada no sentido de assegurar o direito à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital do concurso público. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do RE nº 598.099 (Tema 161), Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/10/11, cujo acórdão restou assim ementado (grifos nossos):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.



    I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.



    II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.



    III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.



    IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público.



    V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    Verifica-se, assim, que o Tribunal de origem não se afastou da orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte sobre o tema.



    Além disso, para ultrapassar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1370337 AgR, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25-05-2022)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 161 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADMINISTRAÇÃO PODE ESCOLHER O MOMENTO DA NOMEAÇÃO, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA PRETERIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 598.099-RG (Tema 161, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 3/10/2011), consolidou a seguinte tese: “O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação.” 2. No caso concreto, o acórdão recorrido decidiu que, embora a recorrente tenha direito à nomeação e posse no cargo para o qual foi aprovada dentro do número de vagas oferecidas no concurso público, a Administração tem discricionariedade para, dentro do período de validade do certame, escolher o momento no qual se realizará a investidura. 3. Considerando que, na data da propositura desta ação, estava em andamento o prazo de validade do concurso, não há falar em violação ao direito à nomeação e posse. 4. Quanto à alegada preterição na nomeação da recorrente, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, quanto ao ponto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1372921 AgR, Rel. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 19-05-2022)



    De último, quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública ( art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente